Tribunal: TCU
Processo: 000.294/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Falhas na condução da folha de pagamento e no processo de promoções de funcionários, descumprindo normas internas e princípios fundamentais da administração pública, tais como moralidade, publicidade e transparência

Inteiro teor:
Acórdão 2142/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades praticadas pelos gestores do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA), relacionadas a falhas na condução da folha de pagamento e nos processos de promoções e de avaliações de empregados. Considerando que o denunciante alegou, em suma, ter ocorrido: i) falta de transparência na folha de pagamentos devido à existência de coluna intitulada "Outros", na qual são lançados valores diversos sem a devida descrição detalhada, em afronta ao princípio da publicidade destacado no art. 37 da Constituição Federal e em comprometimento à transparência exigida na gestão pública; ii) processo de promoção de empregados no ciclo 2021/2022 eivado de vícios (promoção vertical indevida, descumprimento dos ciclos avaliativos e inobservância do histórico avaliativo); e iii) condução do processo avaliativo incompatível com as normas previstas no Regulamento de Gestão de Pessoas do Crea-BA, destacando-se a falta de planejamento e monitoramento e o uso de ferramentas inadequadas para a avaliação; considerando o baixo risco, materialidade e relevância dos fatos noticiados; considerando que, dessa forma, é suficiente o encaminhamento da situação à unidade jurisdicionada e ao respectivo órgão de controle interno, para seja dado o adequado tratamento, mediante a adoção das providências internas de suas alçadas; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 234, 235, 236, caput e § 1o, e 250, inciso I, do Regimento Interno-TCU e nos arts. 103, § 1o, 106, § 4o, inciso II, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) considerar prejudicada a continuidade do exame do processo pelo Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; c) encaminhar cópia destes autos, à exceção das peças que contenham a identificação do denunciante, ao Crea-BA e à sua unidade de controle interno, a fim de que adotem as providências de suas alçadas para apuração dos indícios das irregularidades descritos neste acórdão, devendo as medidas adotadas serem comunicadas a este Tribunal em até 180 dias e seus registros sintéticos serem publicados na seção "Transparência e Prestação de Contas" de seu sítio oficial; d) comunicar esta deliberação ao denunciante; e) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e f) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.294/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Unidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.